Tribunal: TJBA
Processo: 8044735-30.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044735-30.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO PAULO BERARDO CARNEIRO DA CUNHA

Advogado(s)
:
IVANILDO BERARDO CARNEIRO DA CUNHA NETO

AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO, ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES, ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. FEITO EXECUTIVO PARALISADO POR MAIS DE 10 ANOS. MANIFESTA INÉRCIA DA CREDORA. PREENCHIMENTO DAS DIRETRIZES FIXADAS NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA NO RESP. 1.604.412/SC. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO A TEOR DO ART. 924, V, CPC. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I - Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial. A parte recorrente alega prescrição intercorrente diante da ausência de citação e da inércia do exequente por períodos superiores aos prazos legais.

II - A inércia do exequente por período superior a 10 anos, mesmo após ciência inequívoca da necessidade de atos processuais, caracteriza a prescrição intercorrente.

III - O entendimento jurisprudencial do STJ e a Súmula 150 do STF sustentam que a execução prescreve no mesmo prazo da ação, sendo desnecessária intimação prévia do exequente quando a paralisação decorre exclusivamente de sua omissão.

IV - Agravo de instrumento provido para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução nos termos do art. 924, V, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos Agravo de Instrumento n. 8044735-30.2024.8.05.0000 da Comarca de Barreiras, em que figuram como Agravante
ANTONIO PAULO BERARDO CARNEIRO DA CUNHA
e como Agravada
DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora